Tribunal: STF
Processo: AI 556501
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
 PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
A controvérsia relativa
ao reconhecimento da prescrição da pretensão dos agravantes de
cobrar diferenças de correção monetária sobre os valores mantidos em
 contas individualizadas do PIS/PASEP, com fundamento no Decreto n.
20.910/32, é matéria de índole infraconstitucional, circunstância
que impede a admissão do recurso extraordinário.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.